Tribunal: CARF
Processo: 11080.732537/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732537/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.925 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CIRCULO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECADÊNCIA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.924, de 17 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.732839/2017-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732537/2017-62
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732537/2017-62

Trata-se de impugnação interposta pelo contribuinte acima identificado contra a
Notificação de Lançamento eletrônica de multa isolada no montante de R$ 156.476,40, em
decorrência de declaração de compensação não homologada no âmbito do processo
administrativo de crédito no 13971-902450/2013-26.
Consta na Notificação de Lançamento que de acordo com o Despacho Decisório
emitido nos autos do processo de crédito no 13971-902450/2013-26 não houve homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP no 37478.50325.110712.1.3.02-2244, no valor
principal de R$ 312.952,81, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.
Em face da não homologação dos débitos compensados, incidiu a multa isolada
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, que prevê a aplicação da
penalidade no percentual de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada.
Apresentou manifestação de inconformidade, em face do Despacho Decisório nos
autos do processo de crédito no 13971-902450/2013-26, em agosto de 2013, comprovando a
existência do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011 que
pretendeu compensar mediante o PER/DCOMP no 37478.50325.110712.1.3.02-2244, alegando
em síntese:  O direito de a autoridade fiscal exigir a multa isolada também já
estaria decaído, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 anos previsto
no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996;  A não
-homologação da compensação mediante o PER/DCOMP se deu
exclusivamente em razão de informação equivocada prestada na DIPJ
pela contribuinte, mas que teria corrigido tais dados na DIPJ retificadora
apresentada após a emissão do Despacho Decisório;  No processo administrati
mero erro não pode prevalecer sobre a efetiva existência do crédito em
favor da contribuinte, sendo que o Fisco poderia ter analisado os
documentos colocados à sua disposição a fim de verificar a legitimidade
da compensação realizada;  Haveria ilegitimidade
da multa de 50% introduzida pela Lei no 12.249,
de 2010;  Haveria antijuridicidade da multa aplicada, sendo necessário
afastamento do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996;  Diante do exposto, reque
de que seja cancelada a multa lançada;  Protesta pela juntada posterior de quai
façam necessários ou úteis ao deslinde da questão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação, por entender que o débito não havia decaído tendo vista a aplicação do artigo 173
do CTN. Quanto ao mérito rejeitou as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade das
multas aplicadas, por ausência de competência.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual reitera as
alegações suscitadas quando da impugnação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732537/2017-62

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
1)
PRELIMINAR – DECADÊNCIA.

De acordo com a decisão recorrida, não teria ocorrido a decadência para o lançamento
da multa isolada, tendo em vista que o prazo de 5 anos previsto no artigo 74. §5o da Lei
no 9.430/96 seria aplicável unicamente para a homologação da compensação, devendo o
prazo de lançamento da multa isolada ser analisado com base no artigo 173 do CTN.
A Recorrente alega que o prazo para a homologação das compensações declaradas pelos
Contribuintes se estende às obrigações, principais ou acessórias, decorrentes desses
pedidos. Em outras palavras, a penalização efetivada com base de despacho decisório
não homologatório deve observar, de igual maneira, o prazo quinquenal para a
homologação das PER/DCOMP que lhe deu lastro, cujo termo “a quo” se dá na data da
entrega da declaração.
Improcedente a alegação da Recorrente. O CARF tem jurisprudência consolidada no
sentido de que a contagem do prazo decadencial relativo às obrigações acessórias é
contado tomando por base o artigo 173 do CTN. É o que se verifica pelo teor da súmula
CARF no 148, abaixo transcrita:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou no sentido de que às multas por
descumprimento de obrigações acessórias aplica-se o prazo previsto no artigo 173 do
CTN. É o que se verifica pela ementa do Recurso Especial no 1528524/PE abaixo
transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ART. 80 DA LEI No 4.502/64. PRAZO DECADENCIAL DO
ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. SAÍDA DO
PRODUTO DO ESTABELECIMENTO COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO.
DECLARAÇÃO EMITIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DA
LEI No 10.637/02.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de responsabilizar o vendedor pela
utilização indevida do regime de suspensão do IPI, quando a empresa adquirente,
embora apresente a declaração legalmente exigida de que faz jus ao benefício
(art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637), não preenche os requisitos legais para tanto.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732537/2017-62

2. Ausência de ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista que o acórdão
recorrido enfrentou a matéria posta em debate na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, havendo manifestação expressa quanto aos motivos
pelos quais não se reconheceu a decadência do lançamento efetuado na hipótese.
Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que
tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não
foi.
3. O presente recurso não discute crédito tributário de IPI, cujo pagamento
antecipado atrairia a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para fins de contagem
do prazo decadencial para lançamento de eventual diferença recolhida a menor.
Ao contrário, depreende-se dos autos que sequer houve pagamento de IPI na
hipótese, tendo em vista que as notas fiscais objeto da autuação cuidam de
mercadorias remetidas com suspensão do tributo, na forma do art. 29 da Lei no
10.637/02, e, também, porque o acórdão recorrido afirmou que ao final da
reconstituição da escrita fiscal do IPI, com a adição dos débitos apurados pelas
saídas com suspensão do imposto, tida por indevida, não surgiram saldos
devedores a cobrar por conta de os saldos credores superarem os valores dos
débitos escriturados e apurados.
4. O crédito tributário objeto do presente feito se refere à multa aplicada
com base no art. 80 da Lei no 4.502/64, por falta de lançamento do valor do
IPI na respectiva nota fiscal, tratando-se, portanto, de obrigação acessória,
cuja constituição se sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do
CTN e atrai a regra do art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo
decadencial.
5. Os fatos geradores da obrigação acessória ocorreram no período de abril a
setembro de 2004 e o prazo decadencial para o lançamento de ofício do
respectivo crédito teve inicio em 1o de janeiro de 2005, de forma que o
lançamento ocorrido em outubro de 2009 não foi atingido pela decadência, haja
vista ter sido efetivado antes do decurso do prazo quinquenal de que trata o art.
173, caput, e inciso I, do CTN. (REsp 1528524/PE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
28/08/2015)
Em face do exposto, rejeito a alegação de decadência.

2)
MÉRITO
2.1) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA RECORRENTE NA COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA QUE ENSEJOU O LANÇAMENTO DA MULTA

A decisão recorrida consigna que a Recorrente desistiu da Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos do Processo Administrativo n.o 13971-
902451/2013-71, para inclusão dos respectivos débitos em parcelamento instituído pela
Lei n.o 12.996, havendo, então, manutenção da decisão que não homologou a
compensação efetivada.
A Recorrente, no entanto, alega que “independentemente da desistência da discussão
no referido processo, é de fácil verificação que a não homologação do PER/DCOMP
n.o 09514.60754.110712.1.3.03-1337 se deu, única e exclusivamente, em razão de
informação equivocada prestada em DIPJ pela Recorrente, devendo prevalecer, nesse
caso, a verdade material. O pagamento não pode ser entendido no presente processo
como reconhecimento da ilegitimidade do crédito utilizado na DCOMP, até porque os
efeitos da inclusão do débito no parcelamento objeto da Lei n.o 12.996 estão restritos
aquele processo administrativo.”
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732537/2017-62

Incorretas as alegações da Recorrente. Os questionamentos quanto à legitimidade dos
créditos utilizados na compensação não homologada deveria ter sido feito no âmbito do
processo no 13971-902451/2013-71.
Sendo assim, como bem observado pela decisão recorrida, “em que pesem os
argumentos do contribuinte, verificou-se que ele solicitou a desistência da manifestação
de inconformidade apresentada no processo no 13971-902451/2013-71 para inclusão
dos respectivos débitos (CSLL - Cód. 2484, período de apuração 06/2012, de R$
100.650,72; e COFINS - Cód. 5856, período de apuração 06/2012, de R$ 5.309,74) em
parcelamento instituído pela Lei no 12.996, de 2014 (fls. 23 a 25 do processo no 13971-
902645/2013-76 e Anexo I)”.
Em face da renúncia do recurso interposto no processo no 13971-902451/2013-71 houve
manutenção da decisão proferida pela autoridade a quo que não homologou a
compensação declarada.
2.2)
DA ILEGITIMIDADE DA MULTA DE 50%

Por fim, alega a Recorrente a ilegitimidade e inconstitucionalidade da aplicação da
multa de 50% prevista no artigo 74, § 17o aos contribuinte de boa fé.
Neste ponto, entendo que não compete as esse conselho o conhecimento e análise das
referidas alegações, tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital